Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CRIME DE TENTATIVA DE EMBARAÇAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NO VOTO REVISOR. 1. Não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material no voto revisor.